Tribunal: TJSP
Processo: 2251572-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão na Posse
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AGRAVANTES QUE APONTAM COMO AGRAVADAS DECISÕES PROFERIDAS TANTO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE QUANTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA NA REALIDADE SOMENTE QUANTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AGRAVANTES QUE APONTAM COMO AGRAVADAS DECISÕES PROFERIDAS TANTO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE QUANTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA NA REALIDADE SOMENTE QUANTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (1a 10a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251572-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO MEIRELLES CONCENCO e TANIA SALGADO BONAN CONCENCO, são
agravados
ALIVE
MORUMBI
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S.A.
e
ALESSANDRA
R.
D.
S.
SINIGAGLIA
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251572-16.2019.8.26.0000 -Voto no 14396
2
VOTO No 14396
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251572-16.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO MEIRELLES CONCENCO E
TANIA SALGADO BONAN CONCENCO
AGRAVADOS:
ALIVE
MORUMBI
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. E ALESSANDRA R. D. S. SINIGAGLIA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
EMENTA: COMPETÊNCIA RECURSAL AGRAVANTES
QUE
APONTAM
COMO
AGRAVADAS
DECISÕES
PROFERIDAS TANTO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
QUANTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
INSURGÊNCIA
NA REALIDADE SOMENTE QUANTO AO DECIDIDO NA
AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE
DE
IMÓVEL
ARREMATADO
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS
DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (1a 10a
CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão a fls. 414, copiada a fls. 847, integrada pela decisão a fls.
424, copiada a fls. 857, dos autos apensos no 1045144-13.2019.8.26.0002,
que recebeu a distribuição do feito por dependência e determinou a expedição
de novo mandado para desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena
de desocupação forçada; e contra a decisão de fls. 386 dos autos originários,
integrada pela decisão de fls. 395 (processo no 1009791-06.2019.8.26.0100),
que determinou a juntada da matrícula do imóvel e posteriormente negou
seguimento aos embargos de declaração por a matéria tratar-se de decisão
sem cunho decisório.
Irresignados,
recorrem
os
requerentes
da
ação
declaratória (no 1009791-06.2019.8.26.0100) e requeridos na ação de imissão
na posse (no 1045144-13.2019.8.26.0002).
Inicialmente, o recurso foi distribuído por prevenção em
razão de anterior julgamento de agravo de instrumento à 38a Câmara de
Direito Privado (fls. 861), tendo o Eminente Desembargador EDUARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251572-16.2019.8.26.0000 -Voto no 14396
3
SIQUEIRA, deferido o efeito suspensivo pleiteado para a suspensão da
imissão de posse no imóvel em discussão, até julgamento definitivo do
recurso (fls. 862/863).
Contraminuta a fls. 877/885 e 895/917.
Ante a representação a fls. 919/923, foi determinada a
redistribuição do feito (fls. 924).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
conhecimento por esta Colenda Câmara.
Dispõe o artigo 103, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a competência firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou
que o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
In casu, embora os agravantes apontem como agravadas
as decisões proferidas tanto nos autos de “imissão na posse” quanto nos autos
da “ação declaratória de anulabilidade de ato jurídico e consolidação da
propriedade c/c consignação em pagamento”, na verdade, eles se insurgem
somente contra decisões proferidas nos autos de imissão de posse.
Ora, a decisão a fls. 386 apontada como agravada nos
autos da ação declaratória, foi proferida nos seguintes termos:
“Promova o autor a juntada aos autos de cópia atualizada da matrícula
do imóvel. Outrossim, observo que a cláusula IX.1 do instrumento
contratual de fls.45/51estipula ser condição para entrega das chaves a
escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Assim
sendo, esclareça o autor se houve a outorga da escritura por ocasião da
entrega das chaves, promovendo, se o caso, a juntada de cópia nos
autos”. Sic
Contra a referida decisão, os ora agravantes opuseram
embargos de declaração (fls. 388/394) atacando a decisão proferida nos autos
de imissão na posse, sendo as razões de embargos idênticas aos embargos
apresentados na ação de imissão na posse, tanto que na decisão dos embargos
de declaração da ação declaratória constou que (fls. 395):
“Deixo de conhecer dos embargos de declaração ofertados, vez que a
matéria retratada nos embargos não diz respeito à decisão de fls.386.
Ademais, a decisão embargada não tem cunho decisório, tratando-se de
despacho de mero expediente que determinou a juntada de documentos.
Ainda que assim não fosse, não vislumbro erro, contradição ou omissão
na decisão recorrida. Destarte, deixo de conhecer dos embargos,
mantendo, na íntegra, a decisão proferida”. Sic
Logo, constata-se que a irresignação dos agravantes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251572-16.2019.8.26.0000 -Voto no 14396
4
refere às decisões proferidas nos autos de imissão na posse de imóvel a
arrematado em leilão extrajudicial realizado nos termos da Lei 9.514/97.
Dessa forma, versando o litígio sobre imissão na posse de
imóvel, a competência para julgar a matéria é das 1a a 10a Câmaras,
integrantes da primeira subseção da seção de direito privado, nos termos do
artigo 5o, inciso I.18, da resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Competência recursal. Imissão de posse. Liminar concedida ao
arrematante. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial realizado nos
termos da Lei 9.514/97. Discussão que se insere no art. 5o, I.18, da
Resolução no 623/2013. Competência preferencial da 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Não conhecimento do
recurso. Remessa determinada”. (Agravo de Instrumento no
2077305-70.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador CESAR LACERDA - j. em 10/05/2016 - v.u.). Sic
No mesmo sentido, confira-se:
“Conflito de competência. Recurso inicialmente distribuído à 2o Câmara
da Seção de Direito Privado e que, redistribuído à 29 o Câmara, gerou a
suscitaçâo de dúvida. Ação em que se pleiteia a imissão na posse de bem
imóvel adquirido em leilão extrajudicial Matéria vinculada à Seção de
Direito Privado, Subseção I (Ia a 10a Câmaras). Competência recursal
determinada pelo conteúdo da petição inicial, sendo irrelevante o negócio
jurídico que anteriormente envolvia o bem. Resolução 194/2004 e Anexo
I do Provimento n° 063/2004 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Conflito procedente e fixação da competência da 2o Câmara”. ( Conflito
de Competência n° 0058584-46.2012.8.26.0000 - Órgão Especial

Relator Desembargador KIOITSI CHICUTA - j. em 30/05/2012- v.u.).
Sic
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária de imissão na posse
Matéria que insere na competência da 1o a 10a Câmaras da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (Resolução 623/2013, art. 5o, I.18)
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.” (Agravo de
Instrumento no 2209176-63.2015.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito
Privado Relator Desembargador FRANCISCO GIAQUINTO - j. em
27/01/2016- v.u.). Sic
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de imissão de posse de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251572-16.2019.8.26.0000 -Voto no 14396
5
Embora rotulada de "reintegração de posse", o pedido deduzido na
demanda foi o de imissão da autora na posse do imóvel que adquiriu em
leilão extrajudicial Não se trata de "possessória pura" - Enquadramento
da demanda na previsão contida no art. 5o, I.18 e I.25, da Resolução no
623/2013 Competência de uma das Câmaras da Colenda Subseção de
Direito Privado I - Recurso não conhecido Remessa dos autos para
redistribuição a uma das Câmaras competentes”. (Agravo de
Instrumento no 2066427-57.2014.8.26.0000 - 20a Câmara de Direito
Privado Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR - j. em
04/08/2014- v.u.). Sic
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Imissão na posse - Imóvel adquirido
em leilão extrajudicial - Competência para julgamento é de uma das
colendas câmaras compreendidas entre a 1a e 10a da Seção de Direito
Privado - Não conhecimento e remessa a uma das câmaras competentes”.
(Agravo de Instrumento no 2066427-57.2014.8.26.0000 - 19a Câmara de
Direito Privado Relator Desembargador SEBASTIÃO JUNQUEIRA -
j. em 30/06/2014- v.u.). Sic
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. NOMEAÇÃO ERRÔNEA. CAUSA DE PEDIR. IMISSÃO NA
POSSE DE BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. A
competência para apreciar os recursos interpostos nas ações que tem por
objeto a imissão na posse de bem imóvel é da Subseção I da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, 1a a 10a Câmaras, conforme
Provimento no 51, de 1998, Resolução no 194, de 2004 e Resolução no 281,
de 2006. Agravo não conhecido. Remessa determinada”. (Agravo de
Instrumento no 0147951-18.2011.8.26.0000 - 12a Câmara de Direito
Privado Relatora Desembargadora SANDRA GALHARDO ESTEVES
- j. em 10/08/2011- v.u.). Sic

Outrossim, o fato de as ações terem sido apensadas não
afasta a competência da primeira subseção de direito privado, pois a
insurgência refere-se ao decidido na ação de imissão na posse.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino sua redistribuição a uma das câmaras da primeira subseção de
direito privado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator